Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0703972-81.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, PAULO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília, 9 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito